Tribunal: TJES
Processo: 0000651-68.2019.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-68.2019.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

APELADO: IONETE CUSTODIO COMERIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRESA CONTRATADA PARA OBRA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. OMISSÃO. DEVER CONTRATUAL E LEGAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por construtora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito causado pela instalação de quebra-molas sem a devida sinalização em rodovia estadual onde realizava obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da empresa, bem como a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa de direito privado contratada para executar obra pública em rodovia, na condição de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. O dever de garantir a segurança da via era da empresa contratada, conforme previsão expressa no contrato de empreitada e na legislação de trânsito, configurando-se a conduta omissiva e o nexo causal pela implantação do obstáculo sem a pintura e a sinalização de advertência adequadas.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima por excesso de velocidade carece de comprovação probatória, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade da empresa pela falha na sinalização do obstáculo.

6. As lesões físicas, a necessidade de internação e o afastamento das atividades habituais da vítima extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido e punir a conduta do ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica de direito privado, executora de obra pública em rodovia, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua atividade, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. A instalação de quebra-molas sem a sinalização de advertência e a pintura exigidas pela legislação de trânsito configura omissão ilícita e estabelece o nexo de causalidade com o acidente sofrido pelo usuário da via.

3. A dor física e o abalo psicológico decorrentes de acidente de trânsito com fraturas e afastamento das atividades cotidianas ultrapassam o mero dissabor e caracterizam dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 94.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000651-68.2019.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
Advogados do(a) APELANTE: PAULO RENATO FERNANDES DA SILVA - RJ72153, RODRIGO FERNANDES MARTINS - RJ156732
APELADO: IONETE CUSTODIO COMERIO
Advogados do(a) APELADO: ELAINE RUBIO - SP416015-A, WILSON HAESE - ES5411

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rodocon Construções Rodoviárias Ltda
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.694,35 (mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
a ausência de responsabilidade, sustentando que a obrigação de sinalizar a rodovia era do DER-ES ou de outra empresa contratada para tal fim;
ii)
culpa exclusiva da vítima, que teria agido com imprudência ao trafegar em velocidade superior à permitida para o local;
iii)
a inexistência de dano moral, pois o evento não teria ultrapassado a esfera do mero dissabor; e
iv)
subsidiariamenteser exorbitante o valor da indenização.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, reputo acertada a sentença. Explico.

O caso deve ser apreciado à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, afinal, a apelante, na condição de executora de obra pública em rodovia, mediante contrato com o Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), ostentava essa posição e com isso atrai para si a responsabilidade de reparar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Restou incontroverso nos autos que o acidente ocorreu na data de 29 de maio de 2018, apenas um dia após a instalação do quebra-molas, o que evidencia que a obra não estava plenamente finalizada e entregue, persistindo o dever contratual da apelante de garantir a segurança dos usuários da via.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o Termo de Contrato de Empreitada nº 007/2016/2 é inequívoco ao estabelecer o dever da contratada de
"manter a segurança do tráfego com a devida sinalização durante a execução das obras e/ou serviços"
.

Não merece amparo a alegação de culpa exclusiva da vítima por suposto excesso de velocidade, eis que mera conjectura, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a demonstrar que a conduta da apelada foi a causa determinante do sinistro.

Ao contrário, o conjunto probatório, que inclui fotografias e prova emprestada de processo conexo referente a outro acidente fatal ocorrido no mesmo local no dia seguinte, demonstra com clareza que o obstáculo foi implantado sem a pintura adequada e sem a sinalização de advertência exigida pelo artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro e pela Resolução nº 39/98 do CONTRAN, estando demonstrado o nexo causal da postura da empresa com o acidente.

No que tange aos danos morais, sua ocorrência é inquestionável. A situação vivenciada pela apelada — que sofreu fraturas, necessitou de internação e ficou afastada de suas atividades por cerca de dois meses — extrapola, em muito, o mero dissabor do cotidiano, já que a dor física, o sofrimento e o abalo psicológico decorrentes de um acidente dessa natureza configuram dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta omissiva da apelante, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito. No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL (DUPLA). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA DOS RÉUS [...] 3. A ocorrência de lesão corporal (fratura de úmero) com necessidade de tratamento cirúrgico e sequela funcional permanente, ainda que leve, decorrente do acidente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por este Tribunal.[...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001369-52.2019.8.08.0038, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 29/Mai/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO SEM GRADE DE PROTEÇÃO. QUEDA DE CRIANÇA. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MAJORADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. [...] O dano moral restou configurado diante das lesões sofridas pelo autor, que, à época com 10 anos de idade, precisou de atendimento médico, levou 40 pontos na perna e enfrentou longo período de recuperação, com impacto em sua rotina e qualidade de vida. O dano estético também se verifica, pois a cicatriz na coxa do autor é visível e permanente, causando alteração na aparência capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima, sendo cabível a indenização correspondente. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 por danos morais e a condenação do ente em R$ 10.000,00 por danos estéticos se mostra proporcional e razoável, alinhando-se a precedentes do Tribunal em casos similares. [...]
(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013421-71.2013.8.08.0012, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 11/Abr/2025).

Ante o exposto, a sentença não merece reparos, pois analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma escorreita.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.